Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728585-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARLENE DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MARLENE DA SILVA ARAUJO, ora executada/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de execução ajuizada em seu desfavor pelo CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 160201555 – autos originais): “(...) A executada apresentou petição requerendo mais uma vez os benefícios da gratuidade de justiça, informando que a sua conta bancária não é mais utilizada por sua empregadora e que recebe somente R$50,00 por dia de trabalho, comprovando sua hipossuficiência (ID 155812578, fl. 498). Juntou novos extratos das suas contas bancárias e algumas contas (ID 155812579, fls. 500/507. Ofício de transferência dos valores penhorados em favor da parte credora (ID 155586386, fl. 509). O credor pugna pela pesquisa de bens pelo RENAJUD e penhora de veículos eventualmente encontrados. Junta planilha de débito atualizada em maio de 2023, no valor total de 13.715,50 (ID 158815112, fl. 517). Decido. Inicialmente, mantenho a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça à executada, pois a devedora juntou extratos somente de dois bancos (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), sendo que pela pesquisa do SISBAJUD verifica-se que a devedora mantém contas em outras instituições financeiras (ID 131761739, fls. 449/450), não havendo comprovação da hipossuficiência alegada. Indefiro o pedido para que seja realizada consulta ao sistema RENAJUD. Isso porque a pesquisa realizada perante o sistema SINESP/INFOSEG apresenta resultados idênticos ao sistema RENAJUD, indicando a (in)existência de veículos em nome do devedor, que será realizado adiante. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa pelo SINESP/INFOSEG (agosto 2022), promova-se nova consulta ao sistema e intime-se a parte credora a se manifestar.” Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, no qual argumenta, em síntese, que recebe R$ 50,00, em espécie, por dia trabalhado como atendente na feira e que juntou ao feito documentação suficiente para a demonstração de sua hipossuficiência. Ressalta que não existe o denominado “banco seguro”, o qual acredita remeter ao “PagSeguro” e que a agravante não possui conta Banco Itaú. Junta documentos probatórios. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do agravo interposto, reformando a r. Decisão recorrida. Ausente o preparo, pois trata-se da controvérsia recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que, após a análise dos documentos apresentados pela ora agravante no feito de origem, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente afirmando, em síntese, que a documentação acostada não fora o suficiente para demonstrar a impossibilidade da parte executada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em análise, os documentos anexos atestam que a parte executada, ora agravante, possui a renda bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos e que vem sendo representada pela Defensoria Pública. Nesse contexto, deve-se registrar que a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado em consonância com os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece que: “(...) Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos; (...)” Portanto, uma vez que a renda bruta da executada/agravante não ultrapassa o referido limite, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, verifico a probabilidade do direito da parte recorrente. Quanto ao risco de dano, afere-se que este decorre da eventual realização de constrição patrimonial indevida, que poderá agravar ainda mais a situação financeira da agravante. Vale ressaltar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte exequente/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da executada/agravante, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Desse modo, por verificar a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, bem como a tutela recursal pleiteada, no sentido de suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora